Tribunal: STF
Processo: HC 239514
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Santos Menezes, em seu benefício, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o AgRg no HC 818.166/SE, por se tratar de reiteração de pedidos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO DE USO ALHEIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O enquadramento da conduta imputada na denúncia ao tipo penal previsto no art. 154-A do Código Penal foi examinada no âmbito do julgamento do HC n. 778.589/SE. 



    2. A matéria atinente à ausência de perícia no sistema então violado foi, por sua vez, analisada no agravo regimental no HC n. 742.997/SE. 



    3. O requerimento de declaração da prescrição da pretensão punitiva foi avaliado no HC n. 827.486/SE. Vale registrar o abuso no direito de defesa, uma vez constatado excesso de impetrações baseadas em mera reiteração de pedidos. 



    4. Agravo regimental não provido.”(eDOC 15)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante alega que o objeto do presente writ é diferente dos impetrados anteriormente, pois seria “o primeiro e único writ impetrado que trata exclusivamente da violação à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.” (p. 3)



    Sustenta que a ilegalidade perpetrada pelo “Tribunal que decidiu condenar o paciente sem cumprir os requisitos básicos para a tipificação no Art. 154-A do CP vigente à época dos fatos, pois sequer demonstrou qual mecanismo de segurança teria sido supostamente violado indevidamente, desprezando as provas que comprovam de maneira induvidosa a inocorrência de INVASÃO e de qualquer outro ilícito penal.” (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a condenação prolatada nos autos da Apelação nº 0050594-52.2017.8.25.0001, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante reitera pretensão formulada e repelida nos RHC 221.534 (contra acórdão no HC 742.997/SE), HC 225.818 (contra acórdão no HC 778.472/SE), HC 226.083 (contra acórdão no HC 778.472/SE), HC 227344 (contra acórdão no HC 778.589/SE) e HC 228981 (contra acórdão no HC 788.675/SE), todos de minha relatoria, para desconstituir o mesmo acórdão condenatório do Tribunal de origem, sob a alegação de má apreciação das provas. 



    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido, podendo ser referidos o HC 225.495 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023 e o HC 219.652 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022.



    No caso, embora se aponte outro ato coator no STJ, o pedido é o mesmo, o que não descaracteriza a reiteração, como se vê do seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente